Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA E RECUSA NA PROPOSITURA DE ANPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo autorização legal para quebra do sigilo telefônico, as provas obtidas são lícitas, inexistindo nulidade.

2. A propositura do acordo de não-persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado, podendo ser rejeitado o oferecimento do acordo desde que fundamentadamente.

3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas.

4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

5. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da LAD quando os elementos dos autos evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.

6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.